Tribunal: TJBA
Processo: 8026265-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026265-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PROCOPIO DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DO FEITO NA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. 1 - A associação, enquanto fornecedora de serviços, mediante pagamento de mensalidade e rateio de despesas, ainda que não tenha fins lucrativos, se submete às normas consumeristas previstas no CDC. 2 - Reconhecida a competência da Vara de relações de Consumo. 3 - Recurso Provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026265-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE PROCOPIO DE SANTANA e como apelada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .